Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-70.2023.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL – A PEÇA VESTIBULAR DESCREVE OS FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE FORMA CLARA E NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, ALÉM DE ESTAR ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – CONDOMINIO - USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL – A PEÇA VESTIBULAR DESCREVE OS FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE FORMA CLARA E NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, ALÉM DE ESTAR ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – CONDOMINIO - USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-COMPANHEIRO SEM CONTRAPRESTAÇÃO – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS DO IMÓVEL ONDE O RÉU RESIDE A PARTIR DA CITAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA AO AUTOR, QUE ESTÁ IMPEDIDO DE EXPLORAR O BEM – CONDENAÇÃO DO RÉU A REPASSAR 50% DO VALOR DOS ALUGUÉIS RECEBIDOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMUM DESDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU E DISSOLVEU A UNIÃO ESTÁVEL – APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.